Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INEFICAZ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), circunstância que não se vislumbra no caso em análise.
3. Na hipótese dos autos, a medida coercitiva atípica requerida é desproporcional e não se mostra como instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito.
4. A suspensão dos cartões de crédito do executado não se revela como instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito, sujeitando o devedor à situação constrangedora. Trata-se, em verdade, de medida punitiva, o que não é adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida.
5. Agravo conhecido e desprovido.